Tribunal: TJDFT
Processo: 0005561-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTE COM MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Preserva-se a condenação pelo crime de roubo em concurso de pessoas, quando a confissão extrajudicial do agente, corroborada pela prova judicial, especialmente o depoimento da vítima e de testemunha policial, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Comprovado nos autos que os agentes cometeram o roubo com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, incide a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, na terceira fase da dosimetria.
V – As circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causa de aumento de pena, tendo em vista que tais elementos são valorados em fases distintas da dosimetria, em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP. Precedentes.
VI – Recursos conhecidos e desprovidos.